Tribunal: CARF
Processo: 13840.720750/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720750/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
JACIR VICENTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações trazidas
pelo sujeito passivo em sua defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os
argumentos de defesa, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que deu provimento parcial
em menor extensão e manifestou intenção de apresentar declaração de voto. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13840.720755/2015-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-004.759, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720750/2015-46
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720750/2015-46

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- cerceamento de defesa, uma vez que a decisão recorrida teria deixado de analisar
alegação apresentada.
- decadência do crédito exigido.
- entrega espontânea das GFIPs, antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
com recolhimento dos tributos devidos.
- aplicação das disposições do artigo 38-B, da Lei Complementar no123, de 2006.
- aplicação do princípio da infração continuada, com entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-004.759, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, confirma-se, como reclamado pela recorrente, que
algumas das alegações postas na sua impugnação não foram apreciadas
na decisão recorrida.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa
bem como supressão de instância.
Dessa feita, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre todos os argumentos de defesa.

(.....)1

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto, que se encontra consignada no acórdão do processo paradigma desta
decisão, onde poderá ser consultada.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720750/2015-46

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os
argumentos de defesa.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital